Tribunal: TJDFT
Processo: 0733280-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733280-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: CALDAS BRAGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO FABRÍCIO CASTAGNA LUNARDI DESPACHO 1. Exceção de suspeição arguida em 15/05/2025 por BRASSOL ENERGIA SOLAR LTDA (CALDAS BRAGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA) contra o Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos de ação de conhecimento (processo no0703833-70.2024.8.07.0002). 2. O Regimento Interno deste Tribunal prevê que a arguição de suspeição deve ser assinada pelo excipiente ou por seu procurador, com poderes especiais (RITJDFT, art. 315, parágrafo único). 3. Essa previsão também consta na Súmula 7 deste Tribunal: “Para o advogado postular em juízo exceção de suspeição de magistrado, mister se faz procuração com poderes especiais”. 4. O instrumento de mandato de ID. 215502239 dos autos originários não atende aos requisitos exigidos, tampouco consta a assinatura do excipiente na petição inicial do incidente (ID. 235829156). 5. Assim, intime-se o excipiente para que, no prazo de 5 (cinco) dias apresente procuração com poderes específicos para a arguição de suspeição ou juntem nova petição com a respectiva assinatura, sob pena de indeferimento. 6. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital